Tribunal: STF
Processo: ARE 1414520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança. Graduação em medicina no exterior. Revalidação do diploma no Brasil. Autonomia da universidade escolhida para critérios de avaliação. Ausência de qualquer irregularidade no processo de revalidação. Processo hígido. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso observado, relevante fixar ter o tema em discussão base legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que dispõe:



    Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.



    § 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições nãouniversitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.



    § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.



    § 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalenteou superior.



    Essa a norma geral, autorizadas as instituições a estabelecerem critérios específicos e condizentes com os aplicados aos seus próprios graduandos, podendo diferir de outras instituições com o mesmo curso, daí a possibilidade de opção entre diversas instituições de ensino ou mesmo por outro método de revalidação, v.g. pelo sistema REVALIDA ou pelo Portal Carolina Bori.



    (...)



    Desse modo, a Universidade de São Paulo tem autonomia para regular o sistema de avaliação para revalidação de diplomas na forma referida pela LDB.



    Repito sobre ser facultado aos impetrantes a busca de validação dodiploma em qualquer universidade pública com graduação em medicina, mas optaram porescolher a Universidade de São Paulo, muito embora residam em locais distantes, comoeles mesmo arguiram, daí ficarem sujeitos aos critérios de avaliação dessa instituição.



    (...)



    O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), por exemplo, subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.



    Colho no sítio eletrônico do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) haver sistema de provas semelhante ao ocorrido na FMRP/USP, com avaliação escrita e avaliação de habilidades clínicas, onde o participante executa dez tarefas para uma banca examinar suas habilidades para o exercício da função médica. Para isso, percorre dez estações resolvendo tarefas como: a investigação de história clínica, a interpretação de exames complementares, a formulação de hipóteses diagnósticas, a demonstração de procedimentos médicos, o aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outras.



    O próprio INEP informa, na sua página, não se tratar de concurso público. Da mesma forma, o processo de revalidação feito pela FMRP/USP também não é concurso ou vestibular e, nesse passo, não era obrigatória a publicação de qualquer edital de divulgação. Como visto, trata-se de processo individual de validação de diploma, sendopossível a comunicação interna e pessoal, como se deu, para dar publicidade àsinformações sobre as provas.



    (...)



    Ponho observação já constarem essas informações, de antemão, da página da USP, tendo os impetrantes anuído a elas ao se registraram para o processo nessa instituição.



    Também houve a comunicação eletrônica, que indicou prova teórica com 100 testes de múltipla escolha e prova prática nas áreas de cirurgia, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, pediatria, medicina social e áreas básicas (pág. 52), com demais orientações nas págs. 53/54.



    Ademais, recebida a informação por e-mail sobre divulgação dasinformações sobre a prova prática no dia de sua realização, não houve insurgência, ocorrida apenas após o conhecimento da não aprovação no processo de revalidação do diploma.



    D'outro turno, as informações e esclarecimento sobre essa prova prática foram dadas no dia da prova, sendo as instruções contidas em cada estação intuitivas, como se vê das págs. 229/242, para se dar o atendimento médico simulado.



    (...)



    Os “gabaritos” foram trazidos pelos impetrantes nas págs. 62/67, com análise pelo professor indicado pela FMRP/USP, sendo objetivos os critérios apontados.



    Observo, ainda, constar na página da FMRP/USP o conteúdo programático para a revalidação do diploma de medicina, inclusive com o título “Sistema Nervoso e Psiquiatria”, a afastar a arguição sobre não ter havido previsão sobre questão de psiquiatria. Ademais, a questão colocada era sobre “síndrome de abstinência alcoólica”, com diagnóstico a ser dado por clínico geral, sem necessidade de especialização.



    Repito não se tratar de certame, mas de avaliação individual, semque tenham sido violados os princípios da legalidade e da publicidade. 



    (...)



    Também não vislumbro violação ao princípio da isonomia, pois os impetrantes foram avaliados da mesma forma que os graduandos da FMRP/USP. A quebra desse princípio ocorreria, justamente, no caso de realização de nova prova prática, sem que houvesse fomento a tanto.



    Na esteira do quanto fundamentado no I. Juízo de origem, não vejo qualquer violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, sem qualquer demonstração de alteração dos espelhos de prova e quesitos após o exame.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente